Tribunal: TJMT
Processo: 1011262-30.2023.8.11.0037
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011262-30.2023.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VANDI DA ROCHA - CPF: 690.858.892-00 (EMBARGANTE), FRANSMAR DE LIMA E SOUZA registrado(a) civilmente como FRANSMAR DE LIMA E SOUZA - CPF: 736.311.401-34 (ADVOGADO), PRYCILLA ALVES MARQUES - CPF: 006.154.741-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PRF ALEFF VALNEI TRICHES (ASSISTENTE), PRF RAIHUDSON DE JESUS REIS (ASSISTENTE), ANTÔNIO CARLOS DE JESUS PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GUSTAVO ALCÂNTARA MENDES (TERCEIRO INTERESSADO), KARLENE PEREIRA DOS SANTOS (ASSISTENTE), BRENO ROCHA ARAÚJO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1011262-30.2023.8.11.0037

EMBARGANTE: VANDI DA ROCHA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 619, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MATÉRIAS DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO PREMATURO. IMPROPRIEDADE RETÓRICA DA PEÇA DEFENSIVA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou anteriores aclaratórios, mantendo condenação por tráfico interestadual de drogas e indeferiu o pleito de restituição de bem apreendido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao rejeitar alegações defensivas relativas: (
i
) à fragilidade da prova de autoria e materialidade; (
ii
) à dosimetria da pena e aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas; (
iii
) à inaplicabilidade da majorante do art. 40, V, da mesma Lei; (
iv
) à devolução do veículo apreendido; e (
v
) ao prequestionamento de dispositivos legais.

III. Razões de decidir

3.1. Os embargos revelam nítida tentativa de rediscutir o mérito, sob o pretexto de omissão ou contradição, sem configurar vícios aptos a justificar a integração do julgado.

3.2. Todas as alegações defensivas já foram expressamente enfrentadas e refutadas no acórdão anterior, inclusive com detalhada fundamentação acerca da autoria mediata e do domínio do fato.

3.3. A prova testemunhal, documental e pericial demonstrou, de forma coerente e harmônica, a participação do embargante como articulador da empreitada criminosa.
3.4. Não se verifica nulidade ou vício na análise da dosimetria, tendo sido corretamente afastada a minorante do §4o do art. 33 da Lei de Drogas e mantida a causa de aumento do art. 40, V, diante da gravidade e amplitude da operação delituosa.
3.5. A restituição do veículo foi corretamente indeferida, em razão de sua utilização comprovada na prática do crime, com previsão legal expressa no art. 243, parágrafo único, da CF.

3.6. Não se admite o uso dos embargos como instrumento de retórica ofensiva ou crítica desprovida de técnica, devendo-se preservar o decoro profissional no debate processual.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade os acórdãos que enfrentam de forma clara e fundamentada todas as teses defensivas, ainda que em sentido contrário ao interesse do embargante.”

“2. É incabível a rediscussão do mérito da decisão em sede de embargos de declaração, bem como a utilização do recurso como meio para retórica desrespeitosa à jurisdição.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes:

CF/1988, art. 93, IX; art. 243, parágrafo único; CPP, art. 619; Lei 11.343/2006, arts. 33, §4o e 40, V.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl 0001523-92.2018.8.11.0015; EDcl 1009538-90.2023.8.11.0004; EDcl 0003208-91.2019.8.11.0018.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1011262-30.2023.8.11.0037

EMBARGANTE: VANDI DA ROCHA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração vertidos por VANDI DA ROCHA contra decisão colegiada pronunciada nos Embargos de Declaração ao Recurso de Apelação n. 1011262-30.2022.8.11.0037, que, à unanimidade, rejeitou os aclaratórios.

O embargante sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão, aduzindo que não teriam sido devidamente analisadas as teses defensivas referentes:
1
) à fragilidade das provas de autoria e materialidade delitiva, uma vez que:
1.1
) o embargante não se encontrava no local dos fatos, tampouco participou efetivamente da empreitada criminosa;
1.2
) os depoimentos prestados pelos Policiais Rodoviários Federais são insuficientes para comprovar seu envolvimento no tráfico interestadual de entorpecentes;
1.3
) a prova pericial não demonstrou que as mensagens extraídos de seu aparelho celular correspondem ao ônibus apreendido na cena do crime, nem que o contrato de locação do veículo seja fraudulento;
1.4
) as mensagens foram apagadas do celular apenas em razão da limitação de memória do equipamento e para evitar seu travamento;
1.5
) os elementos coligidos não evidenciaram o dolo, direto ou eventual, quanto ao conhecimento do transporte de drogas;
1.6
) o embargante jamais integrou o quadro societário da empresa TransBrasil, sendo, na realidade, sócio administrador da companhia Sol Nascente, mencionada no contrato firmado com o terceiro indivíduo que se evadiu da abordagem policial;
1.7
) a mera propriedade do veículo apreendido não implica, por si só, ciência acerca da ilicitude dos bens nele ocultados;
1.8
) a própria Procuradoria de Justiça teria se manifestado pela absolvição do embargante por falta de provas;
1.9
) inexistiu
animus
associativo entre o embargante e os demais envolvidos;
2
) à reanálise da dosimetria da pena, especialmente para que seja:
2.1
) reconhecida a causa especial de diminuição do §4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, diante da inaplicabilidade cumulativa da quantidade de droga e do
modus operandi
para afastamento da benesse;
2.2
) decotada a majorante do artigo 40, V, da Lei de Drogas, por sua desproporção frente às circunstâncias pessoais do embargante (primariedade e bons antecedentes) e ao seu alegado desconhecimento sobre o caráter interestadual do transporte;
3
) à restituição do veículo apreendido.

Ao final, prequestiona os artigos 155, 158, 202, 384, 413, 414 e 418, todos do Código de Processo Penal; 5o, LV e 93, IX, ambos da Constituição Federal [doc. digital n. 324106383].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1011262-30.2023.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não satisfeito com o insucesso do recurso anterior, retorna o embargante com nova tentativa de transformar este Tribunal em instância revisora de sua própria inconformidade.

Sob a pretensão de sanear omissão, contradição e obscuridade, busca, em verdade, reabrir o mérito da causa, reexaminar a dosimetria e discutir a restituição do bem apreendido – matérias todas amplamente enfrentadas e devidamente fundamentadas por ocasião do julgamento dos recursos pretéritos.

Nada obstante a reiterada e exaustiva argumentação, o que se verifica é a reprodução, com roupagem ligeiramente retórica, das mesmas teses de mérito e dos mesmos pleitos rejeitados anteriormente.

Ainda que a Procuradoria de Justiça tenha sugerido o
não conhecimento
dos aclaratórios, faço questão de enfrentar cada uma das teses suscitadas, apenas para demonstrar –
de forma cabal
– que todas já foram exaustivamente debatidas e refutadas e que nenhuma delas resiste ao mais superficial exame de razoabilidade jurídica.

I. DA AUSÊNCIA FÍSICA E DA PRESENÇA OPERACIONAL DO EMBARGANTE. AUTORIA MEDIATA SOBEJAMENTE COMPROVADA

Ainda que o embargante não tenha estado fisicamente presente no momento da apreensão do veículo
,
não subsiste qualquer dúvida quanto à sua participação no evento delituoso
.

A prova dos autos delineia, com precisão cirúrgica, o
exercício de controle funcional sobre a empreitada criminosa
, revelando típica
autoria mediata
, em que o agente, ciente da destinação ilícita do transporte, manteve-se estrategicamente à distância para não se expor à flagrância.

As comunicações mantidas com o corréu, os registros do rastreador instalado e os contratos de locação por ele firmados demonstram que
o
afastamento físico do local não decorreu de ignorância, mas de calculada conveniência
, evidenciando conduta típica de quem age sob a lógica da cegueira deliberada – fecha os olhos ao ilícito cuja ocorrência não apenas antevê, mas de que tira proveito direto.

Assim, o fato de não se encontrar dentro do ônibus no instante da apreensão
em nada descaracteriza sua responsabilidade penal
, pois o domínio intelectual e logístico do transporte de mais de duzentos e setenta quilos de cocaína emanava de suas ordens e de sua estrutura operacional, razão pela qual a tese de “ausência no local dos fatos” revela-se
artifício meramente retórico, sem qualquer amparo na realidade probatória
.

II. DA VALIDADE E RELEVÂNCIA DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. PROVA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS CONCRETOS

Os depoimentos prestados pelos Policiais Rodoviários Federais não constituem,
isoladamente
, o alicerce da condenação, mas integram um
conjunto probatório coeso e convergente
que delineia, com nitidez, a participação mediata do embargante na empreitada criminosa.

Com efeito, os agentes públicos atuaram no momento da abordagem e apreensão do ônibus, limitando-se a narrar as circunstâncias fáticas que presenciaram, e, posteriormente, as diligências investigativas subsequentes é que revelaram, de modo inequívoco, o
vínculo direto entre o corréu e o embargante
.

Ou seja, a autoria do embargante

não emergiu do depoimento policial em si, mas sim do cruzamento de informações advindas das provas periciais e documentais, todas apontando para sua
posição de comando e domínio funcional da operação
.

Ressalte-se, ademais, que o Ministério Público somente ofereceu denúncia após a consolidação dessas
provas complementares
, o que reforça que a atuação policial foi ponto de partida de uma linha investigativa confirmada por
múltiplos elementos objetivos
, e não um ato isolado de imputação subjetiva.

Desse modo, o conjunto probatório converge de forma harmônica para a comprovação da coordenação intelectual do embargante, que, embora ausente na cena do flagrante, era o verdadeiro articulador logístico do transporte interestadual de drogas.

III. DA COERÊNCIA ENTRE A PROVA PERICIAL, AS MENSAGENS EXTRAÍDAS E O CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONDUTA QUE EVIDENCIA OCULTAÇÃO DE PROVAS

Ainda que a defesa alegue não haver correspondência direta entre os dados extraídos do aparelho celular e o ônibus apreendido na cena do crime, tal argumento não resiste ao exame do conjunto fático-probatório. As circunstâncias que permeiam o caso revelam, de forma clara, uma
conduta deliberadamente suspeita
, incompatível com a versão exculpatória sustentada pelo embargante.

O contrato de locação do veículo, embora formalizado por intermédio da esposa do embargante,
foi por ele próprio assinado
, como se constata de sua rubrica aposta no instrumento contratual e no
recibo de pagamento da parcela inicial
.

Essa constatação afasta qualquer tentativa de dissociar-se da negociação e denota que sua participação na operação não foi acidental, mas
planejada e consciente
, de modo que a alegação de desconhecimento ou de atuação meramente indireta constitui artifício defensivo destituído de respaldo fático.

A
intensa comunicação mantida com o corréu
, somada à
exclusão proposital de conteúdo
do aparelho celular, compõe forte indício de
ocultação de provas
.

Se as mensagens apagadas fossem, de fato, lícitas e favoráveis à defesa, seria natural que o corréu ou o embargante as preservassem ou, ao menos, que este
requeresse a perícia de seu dispositivo
para demonstrar sua boa-fé.

O silêncio e a inércia nesse ponto, ao contrário,
reforçam a presunção de que a supressão das conversas teve o claro objetivo de frustrar a descoberta da verdade real
.

Assim, longe de fragilizar a acusação, o comportamento processual do embargante e os elementos técnicos reunidos pela investigação
fortalecem a conclusão pela autoria mediata
, demonstrando que o controle da empreitada criminosa se dava
por meio de comunicação e comando remoto
, e que as manobras para apagar evidências
não passam de indícios eloquentes de consciência da própria culpabilidade
.

IV. DA VINCULAÇÃO EMPRESARIAL ENTRE O EMBARGANTE E A EMPRESA “TRANS BRASIL”. IDENTIDADE DE CNPJ E TENTATIVA INFRUTÍFERA DE DISSOCIAÇÃO

Não procede a alegação de que o embargante jamais integrou o quadro societário da empresa “TransBrasil”, pois o
Relatório de Investigação n. 2022.13.77839
, acostado aos autos, demonstra, de forma inequívoca, que
a pessoa jurídica vinculada ao embargante utilizava precisamente essa denominação como nome fantasia
.

Com efeito, o número do CNPJ [29.226.372/0001-12] constante do relatório policial, coincide com aquele pertencente à empresa registrada em nome de VANDI, o que inviabiliza qualquer tentativa de sustentar a inexistência de sua ligação com a companhia mencionada nas declarações do corréu.

Destarte, não se discute o fato de o embargante constar como sócio administrador da empresa “Sol Nascente”, mas sim que também figura no quadro societário da empresa detentora do nome fantasia “TransBrasil”, a qual nada tem a ver com o nome empresarial e o CNPJ indicados nos presentes embargos [05.376.394/0001-46 – Transporte Coletivo Brasil Ltda].

Essa constatação desmonta, de modo definitivo, a tese defensiva de desconhecimento da operação, reforça o elo com o corréu e a conclusão de que o embargante utilizou estrutura comercial própria como fachada para viabilizar o transporte interestadual de entorpecentes.

V. DA IMPOSSIBILIDADE DE DISSOCIAÇÃO ENTRE A PROPRIEDADE DO VEÍCULO E O CONHECIMENTO DA CONDUTA ILÍCITA

A alegação de que a mera propriedade do veículo não implica, por si só, ciência acerca da ilicitude dos bens nele ocultados não se sustenta diante do robusto conjunto probatório.

O que se tem nos autos não é simples titularidade patrimonial, mas um
encadeamento de fatos e condutas
que revelam o domínio do embargante sobre toda a operação criminosa: o contrato de locação foi
firmado diretamente em seu nome
, e não em nome da empresa,
com o mesmo indivíduo que mantinha contato direto com o corréu
, sendo posteriormente constatada
frequente comunicação de VANDI com este último
.

A isso se soma a
exclusão deliberada das mensagens
que tratavam da empreitada, evidenciando comportamento voltado a
ocultar o real conteúdo das conversas
e a
frustrar a descoberta da verdade
.

De igual modo, o
equipamento rastreador instalado no veículo desde 2017
, em data anterior à aquisição do ônibus, demonstra inequívoco controle e conhecimento técnico do embargante sobre o transporte.

E, como se não bastasse, causa espécie a tentativa defensiva de afirmar que o acórdão teria “
atribuído a função de eletricista
” ao embargante – uma verdadeira
crise existencial jurídica
.

Ao revés disso, o julgado apenas
mencionou que a tese de desconhecimento do equipamento rastreador contrasta com sua própria qualificação profissional
, já que o embargante é
mecânico e proprietário de uma frota de veículos
, sendo absolutamente inverossímil que alguém com esse nível de experiência não percebesse ou tivesse providenciado a localização do dispositivo eletrônico instalado em seu próprio patrimônio.

Em suma, a conjunção de todos esses fatores afasta de maneira categórica a alegação de desconhecimento e reforça a conclusão de que o embargante tinha pleno controle da operação ilícita.

VI. DO VÍNCULO ENTRE O EMBARGANTE E OS DEMAIS ENVOLVIDOS.
ANIMUS
ASSOCIATIVO PRESENTE, MAS DISTINTO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

A alegação de inexistência de
animus associativo
entre o embargante e os demais envolvidos não encontra amparo algum na prova dos autos.

A relação entre eles é clara e multifacetada, uma vez que com
o indivíduo que se evadiu da abordagem
dos Policiais Rodoviários Federais, há um
contrato de locação firmado diretamente com o embargante
, elo documental que o vincula ao transporte do veículo utilizado na empreitada.

Com o corréu
ANTONIO
, preso em flagrante, a ligação é ainda mais evidente: além de já se conhecerem de outras atividades de transporte, era motorista
freelancer
recomendado pela própria esposa do embargante,
revelando relação de confiança e habitualidade
. Aliás, a intensa troca de mensagens entre ambos, em momento anterior à prisão, confirma que
a comunicação entre eles estava diretamente relacionada à execução do transporte ilícito
, e não a qualquer atividade de natureza fortuita.

Entretanto, não se está a falar aqui de associação estável e permanente, própria do tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, mas sim de
coautoria circunstancial
estabelecida entre o
embargante e o corréu
, no contexto específico deste transporte interestadual de entorpecentes.

Ao enveredar por essa linha argumentativa, a defesa acaba por confundir institutos diversos, baralhando a associação criminosa autônoma prevista no art. 35 da Lei de Drogas com a coautoria concreta demonstrada nos autos – distinção que, inclusive, afasta o pleito por ausência de interesse recursal, já que não há imputação nem condenação pelo delito de associação.

Portanto, a tese defensiva não apenas carece de respaldo fático, como também incorre em erro conceitual, na medida em que ignora a diferença entre a
societas sceleris
permanente, exigida para o tipo do art. 35, e a colaboração pontual e consciente, que caracteriza a coautoria do crime de tráfico no caso em apreço.

VII. DA INAPLICABILIDADE DO REDUTOR DO §4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA COMPROVADA

A tese de que o embargante faria jus à causa especial de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi exaustivamente examinada no julgamento da apelação, restando
fundamentadamente afastada
.

O conjunto probatório demonstra que o embargante
não se enquadra na figura do traficante eventual
, pois
coordenava o transporte de expressiva quantidade de entorpecentes
, valendo-se de estrutura logística própria e de terceiros.

Como bem destaquei no trecho da decisão, no mundo do tráfico, não é crível que alguém confie a outrem tamanha quantidade de droga, de elevado valor comercial, em uma primeira incursão.

Os elementos colhidos indicam planejamento minucioso: (
i
) o embargante contratou ANTÔNIO e outro indivíduo para transportar os estupefacientes de Vilhena/RO a Goiânia/GO, utilizando-se de veículo previamente adaptado para ocultar a carga nos compartimentos de ventilação; (
ii
) A droga foi acondicionada em mochilas infantis e caixas de papelão, entre sacas de café, com inequívoco propósito de mascarar o odor e iludir a fiscalização; (
iii
) as mensagens trocadas entre o embargante e o corréu, inclusive com envio de fotografias do ônibus três dias antes da apreensão, revelam tratativas sobre o preparo e o acondicionamento da droga.

Esses elementos, somados à dimensão interestadual da operação, indicam dedicação habitual à atividade criminosa, circunstância que, como se verá adiante, igualmente justifica a manutenção da causa de aumento do art. 40, V, da Lei 11.343/2006.

VIII. DA MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 40, V, DA LEI 11.343/2006. TRANSPORTE INTERESTADUAL SABIDO E AUTORIZADO PELO EMBARGANTE

Também não prospera o pleito de decote da causa de aumento do art. 40, V, da Lei de Drogas.

O reconhecimento da interestadualidade não decorreu de presunção, mas de
elementos concretos
que evidenciam a consciência e anuência do embargante quanto ao transporte da droga de Vilhena/RO a Goiânia/GO.

As conversas interceptadas, os contratos firmados e a atuação logística do embargante – que determinou o itinerário e supervisionou o trajeto – revelam pleno conhecimento do percurso e participação direta na definição da rota criminosa.

A alegada primariedade e os bons antecedentes não afastam a incidência da majorante, pois esta não se relaciona com antecedentes pessoais, mas com as circunstâncias objetivas do delito, ligadas à amplitude territorial da difusão do entorpecente.

O tráfico interestadual amplia o risco social e demonstra maior reprovabilidade da conduta, razão pela qual a exasperação da pena é medida proporcional e juridicamente correta.

IX. DA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DO USO PARA O TRANSPORTE ILÍCITO DE ENTORPECENTES

A pretensão de restituição do veículo utilizado na empreitada delitiva é
manifestamente improcedente
.

O tema, inclusive, já foi objeto de apreciação específica por ocasião do julgamento do recurso de terceiro interessado interposto por VANDI, nos autos da Apelação Criminal n. 1008970-09.2022.8.11.0037, ocasião em que este Tribunal reconheceu a destinação criminosa do bem e manteve a decisão de perdimento.

O ônibus foi utilizado como instrumento direto do tráfico, devidamente adaptado com compartimentos destinados à ocultação da droga, razão pela qual incide o disposto no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e no art. 63 da Lei 11.343/2006, que autorizam o confisco de bens empregados na prática de tráfico ilícito de entorpecentes.

Diante desse contexto, não há espaço jurídico para nova rediscussão da matéria, que se encontra coberta pela coisa julgada material e, de todo modo, inviabilizada pela natureza ilícita da utilização do bem.

X. DO PREQUESTIONAMENTO

O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, segundo premissas das Câmaras Criminais deste Sodalício,
o que não restou comprovado
. Confira-se:

“[...] Para fins de prequestionamento, não é necessária a menção expressa dos dispositivos de lei invocados pela parte, uma vez que os Tribunais Superiores admitem o prequestionamento implícito, bastando que a matéria de fundo tenha sido analisada por ocasião do julgamento de mérito. Além disso, o acolhimento dos embargos de declaração, mesmo para prequestionamento, depende da demonstração de algum dos vícios descritos no artigo 619 do Código de Processo Penal [...]
(N.U 0001523-92.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

“[...] Mesmo para fins de prequestionamento em sede de embargos de declaração, afigura-se imprescindível a demonstração de um dos vícios descritos no art. 619 do CPP, o que não ocorre na espécie [...]”
(N.U 1009538-90.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 04/02/2025)

“[...] Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal)” (TJMT, ED no 0012813-74.2017.8.11.0004), o que não se verifica no caso. Recurso desprovido [...]”
(N.U 0003208-91.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024)

XI. DA IMPROPRIEDADE RETÓRICA E DO TOTAL DESCOMPASSO DA PEÇA RECURSAL

Por derradeiro, somente à título argumentativo, chama atenção o
tom inapropriado
e a
linguagem desrespeitosa
adotada no desfecho do recurso defensivo, que, mais se assemelha a um desabafo destituído de rigor técnico e de urbanidade profissional.

O embargante – ou,
mais precisamente, seu patrono
– chega ao ponto de qualificar como “delírios” os fundamentos de um acórdão proferido por órgão colegiado deste Tribunal, demonstrando absoluto desconhecimento do que seja contraditório jurídico e, sobretudo,
compromisso com a ética da argumentação
.

A insistência em adjetivar decisões judiciais como “delirantes” não revela coragem, mas
fragilidade argumentativa e descuido profissional
.

Aliás, o processo penal não é palco de retórica desabrida, tampouco arena para arroubos de indignação desprovidos de base probatória. Em ambiente de jurisdição, prevalece o império da técnica, e não a retórica descomposta.

De mais a mais, a tentativa de desqualificar o julgado, insinuando parcialidade ou desvario decisório,
não apenas é destituída de qualquer substrato fático
, como também afronta a dignidade do próprio sistema de justiça, que opera sob o crivo da fundamentação e do controle recursal legítimo –
não da ironia mal disfarçada em texto processual
.

Por evidente, a liberdade de expressão técnica assegurada ao advogado
não o autoriza a utilizar o processo como veículo de desrespeito à instituição judicial
, tampouco legitima o uso de expressões de caráter depreciativo em face de magistrados e órgãos colegiados.
Aqui, o excesso de adjetivos não suprime a carência de argumentos – e a agressividade discursiva não substitui a prova que inexiste.

A Justiça não se deixa abalar por adjetivos –
decisões se revogam por razões, não por ofensas
. E quando a defesa abandona o terreno do direito para ingressar no campo da retórica agressiva, o que se tem não é coragem, mas
o mais puro desespero jurídico travestido de indignação
.

Em suma, os embargos de declaração, além de
manifestamente rediscutivos
, são
marcados por impropriedade retórica e desprezo pela técnica processual
, configurando mais uma tentativa de perpetuar um debate já exaurido em todas as suas vertentes jurídicas.

À vista do exposto, em consonância com as contrarrazões da Procuradoria de Justiça,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
VANDI DA ROCHA
, mantendo-se inalterado o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025